Tribunal: STF
Processo: HC 200045
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Pedido desautorizado pelo paciente. Art. 192, § 3º, do RISTF. Jurisprudência consolidada por esta Suprema Corte. Não conhecimento do writ.
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Josmaíra Barros da Silva e Gustavo Artur Barros da Silva (OAB/AL nº 15.724 e 15.721), em favor de Deltan Martinazzo Dallagnol, apontando como autoridade coatora o Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Humberto Martins.
    A impetração se volta contra a instauração de inquérito “para apurar os fatos e as infrações, em tese delituosos, relacionados às tentativas de violação da independência jurisdicional e de intimidação de ministros do Superior Tribunal de Justiça, bem como de outros do mesmo gênero eventualmente cometidos e cujas práticas sejam reveladas no curso da investigação.”.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Ao exame dos autos, detecto que o paciente não outorgou mandato aos impetrantes para a defesa de seus interesses. Além disso, observo que o direito de liberdade do paciente já está sendo tutelado em writ impetrado pela Associação Nacional dos Procuradores da República (HC 199.041). Incide, assim, o óbice à impetração talhado no art. 192, § 3º, do RISTF: “Não se conhecerá de pedido desautorizado pelo paciente”.
    Tenho entendido, em casos análogos, que não há como presumir que a interferência de terceiro se faça no interesse da Defesa e do paciente, pelo menos em sua integralidade. Rigorosamente, em tese, o atropelar de estratégias definidas pode mais atrapalhar do que auxiliar. O mesmo se diga do levantamento de questões acaso inadequadas e do eventual precipitar de decisões desfavoráveis.
    Nesse prisma, a orientação jurisprudencial consolidada desta Suprema Corte é no sentido de que “A pretensão encontra óbice na previsão contida no art. 192, § 3°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, que, ao disciplinar o rito dos habeas corpus endereçados a esta Corte, prescreve que ‘Não se conhecerá de pedido desautorizado pelo paciente’” (HC 186.297 , Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, DJe 08.7.2020); “Não obstante a universalidade da legitimação para agir em sede de habeas corpus (JOSÉ FREDERICO MARQUES, Elementos de Direito Processual Penal, vol. IV/422, item n. 1.208, 1965, Forense, v.g.), cabe ter presente a norma inscrita no art. 192, § 3º (antigo parágrafo único), do RISTF, segundo a qual ‘Não se conhecerá de pedido desautorizado pelo paciente’ (grifei). É por essa razão que o Supremo Tribunal Federal, em situações como a que se registra nestes autos, tem decidido, com apoio no preceito regimental mencionado, que ‘Não se deve conhecer do pedido de habeas corpus, quando este, ajuizado originariamente perante o Supremo Tribunal Federal, é desautorizado pelo próprio paciente’ (RISTF, art. 192, parágrafo único)” (HC 184.731-MC, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 05.5.2020). 
    Ante o exposto, não conheço do presente habeas corpus (arts. 192, § 3º e 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 16 de abril de 2021. 
Ministra Rosa Weber
Relatora